Tribunal: TJPA
Processo: 0808616-53.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808616-53.2017.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUDRE LUCAS BARROS LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. COLISÃO FRONTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
DE CUJUS
GENITOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DO RÉU. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICA RECONHECER LEGITIMIDADE AO AUTOR, ÚNICO FILHO E HERDEIRO DA VÍTIMA. FIGURA DO ESPÓLIO QUE SE CONFUNDE COM A DO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTE DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTE ESTATAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DO AGENTE PÚBLICO AUTOR DO DANO, QUE CORROBORA AS ALEGAÇOES AUTORAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORÊNCIA POLICIAL NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
.

1 - "Tem o herdeiro único, pelas peculiaridades da espécie, legitimidade ativa para requerer a indenização por danos materiais decorrentes do acidente que originou a morte de seu genitor, pois sua figura se confunde com a do espólio, sendo os direitos e deveres deste último de exclusivo interesse do primeiro" (REsp 155.895/RO, Rel. Ministro César Asfor Rocha, j. em 26.09.2000).

2 - A controvérsia devolvida à instância recursal, por se tratar de suposto dano experimentado pelo recorrente oriundo de ato comissivo estatal, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Logo, para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima, desde que o faça com segurança e consistência), pois, nesses casos, o ônus da prova incumbe ao Poder Público
ope legis
.

3 - Na espécie, porém, o ente estatal não se desincumbiu de seu ônus probatório demonstrar a ocorrência das excludentes alegadas, de culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro como fortuito externo, sequer juntando aos autos qual teria sido a conclusão do Instituto de Criminalística da Polícia Civil acerca de quem teria dado causa ao acidente, ou mesmo a conclusão do inquérito policial militar instaurado para eventual responsabilização dos agentes públicos, nem quaisquer outros documentos, como a
comprovação da suposta alta hospitalar que a vítima teria tido
. Doutra parte, observo que no depoimento da testemunha do requerido, o Policial Militar condutor da viatura, declara que o terceiro veículo cuja frenagem foi tida por inesperada, havia, em realidade, parado no sinal vermelho, forçando-o a desviar do veículo, o que gerou o choque frontal com a motocicleta pilotada pela vítima, que vinha em sentido contrário. Logo, a conduta do terceiro de parar ao sinal vermelho não pode se enquadrar no conceito de fortuito externo.

4 - A alegação de ausência de comprovação é descabida eis que o caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro
in re ipsa
, que independe de comprovação por parte do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes do fato danoso.

5 - Conforme construção da jurisprudência pátria, a quantificação da indenização em casos como o dos presentes autos, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado. A sentença objugarda denota que tais critérios foram observados pelo juízo de piso.

6 - O
quantum
de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de condenação por dano moral encontra eco na jurisprudência do Colendo STJ que, em caso similar (
AgInt no AREsp: 1491263 SC
)
, declarou como não exorbitante tal valor, razão pela qual, o arbítrio da julgadora primeva mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, não caracterizando enriquecimento ilícito da vítima.

7 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter inalterados os termos da sentença recorrida, inclusive, no que tange aos ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

ESTADO DO

PARÁ

interpôs Apelação face à sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória, contra si ajuizada por

AUDRE LUCAS BARROS LUZ
, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR o ESTADO DO PARÁ

ao pagamento de DANOS MORAIS no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença pelo IPCA-E, repisando-se que valor algum poderá superar o sofrimento do autor, entrementes a indenização moral serve co
mo forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando decorrentes da perda precoce de seu genitor. CONDENO ainda o requerido ao pagamento de DANOS MATERIAIS relativos ao conserto da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, 201
4/2014, RENAVAM: 1031606871, PLACA: QDL3750, COR: PRETA, limitando a indenização ao quantum relativo a reposição das peças danificadas apontadas no Laudo Pericial e mão-de-obra, no montante a ser arbitrado em fase de cumprimento de sentença após a juntada

dos três orçamentos emitidos por distintas oficinas. Sobre o valor dos danos materiais deve incidir juros de 0,5% a.m. a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que o autor pagou a restauração da motocicleta, se já o t
iver feito. Do contrário, não há que se falar em aplicação de juros ou correção monetária.”

Em suas razões, o ente apelante invoca:

ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, vez que a demanda deveria necessariamente ser proposta pelo espólio da vítima, nos termos do

art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, mormente em relação aos danos materiais;

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, eis que o relato do acidente é formulado tão somente pelo Apelado (Num. 2404643

Págs

2/3), de forma unilateral, não fazendo qualquer

produção de prova, em razão do que o Apelante impugnou todos os termos da inicial e, segundo o registro policial (Num. 2404634,

Pág

01), o suposto acidente teria ocorrido em decorrência de perseguição policial, cujo fator decisivo teria sido o inesperado f
reio de um veículo que estaria na frente da viatura; logo, típica hipótese de fortuito externo a romper o nexo causal e afastar a responsabilização;

Ainda sobre a ausência do nexo causal, sequer existe comprovação direta da relação de tal acidente com o ev
ento morte do seu genitor, pois consta da certidão de óbito a

causa mortis

em razão de

toxemia
, pneumonia (Num. 2404637,

pág

01), eventos esses que podem ter causas anteriores ao evento alegado na exordial;

Que é possível cogitar de CULPA EXCLUSIVA DA VÍTI
MA, pois consta da documentação colacionada à exordial laudo médico apontando pela alta do paciente em 18/07/2015 (Num. 2404649,

pág

01), conquanto o acidente teria ocorrido em 08/07/2015

(Num. 2404634), e a morte ocorrida em 26/07/2015 (Num. 2404637); log
o, poderia ter sido ocasionada pela violação das recomendações médicas e/ou tomada de providências quanto a eventuais situações surgidas posteriormente a implicar em culpa exclusiva da vítima;

Que inexiste comprovação de qualquer inutilização ou imprestabi
lidade da motocicleta. O laudo acostado à exordial indica apenas e tão somente a existência de supostos danos e nenhuma quantificação ou alegação de imprestabilidade (Num. 2404652), mencionando, ao contrário, que o veículo se encontra com o proprietário (N
um. 2404652);

AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL;

ELEVADO VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA, eis que a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem delimitado o importe global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como

indenização em casos similares;

Ao final, requer a reforma total da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas.

Subsidiariamente, requer a redução do

quantum

indenizatório a título de danos morais, em atendimento aos princípios da razoabili
dade e proporcionalidade, e que se imponha ao Apelado os ônus

da

sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certificado sob o Id. Num. 3582972.

Recurso recebido no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC.

Em sua manifestação, o

Par
quet

eximiu-se de emitir parecer acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal e do mérito recursal na medida em que a lide não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial.

É o

suficiente

relatório.

VOTO

Devidamente examinados, encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

O apelo foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Estado do Pará ao pagame
nto de DANOS MORAIS no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença pelo IPCA-E, e ao pagamento de DANOS MATERIAIS relativos ao conserto da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, 2014/2014, RENAVAM: 103
1606871, PLACA: QDL3750, COR: PRETA, limitando a indenização ao

quantum

relativo a reposição das peças danificadas apontadas no Laudo Pericial e mão-de-obra, no montante a ser arbitrado em fase de cumprimento de sentença após a juntada dos três orçamentos

emitidos por distintas oficinas.

Passo ao exame da preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, suscitada pelo ente apelante.

I - DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR:

Sobre a questão, julgo oportuno transcrever as acertadas ponderações do julgador primevo na a
udiência de saneamento citada pelo apelante:

“
Da leitura da peça inaugural, percebe-se que pretende o autor o percebimento de danos morais em decorrência da morte do genitor; o pagamento de danos materiais em decorrência dos danos sofridos pela

motocicleta conduzida pelo genitor no dia do sinistro; e, ainda, o pensionamento mensal por conta de ser dependente economicamente de seu pai.

Assim, evidencia-se que o pedido de danos morais pela perda do pai, bem como o dever de pensionamento deve ser f
eito diretamente pelo filho que teve seu genitor antecipadamente tirado de sua convivência por suposto ato ilícito do Estado, uma vez que a situação em evidência não se confunde com a sucessão processual (art. 110 do CPC), ou seja, não se estar aqui a trat
ar de hipótese em que o “de cujus”, em vida, ajuizou ação pleiteando danos morais e faleceu no curso da ação, pois se fosse esse o caso os valores recebidos a título de danos morais deverão ser incluídos em eventual partilha, o que motiva o espólio ou os h
erdeiros reunidos a figurarem como sucessores processuais do falecido.

Na presente ação, conforme já salientado, o herdeiro busca indenização pela perda precoce do pai, ou seja, o pedido é em nome próprio, não sendo necessário que todos os herdeiros ou o

espólio figurem no polo ativo de ações como esta.

O único pedido contido na exordial que, em tese, deveria ser feito pelo espólio ou herdeiros em conjunto é o de dano material, pois o autor pretende receber o valor da motocicleta pertencente a seu genitor
. O bem patrimonial,

via de regra
, deve ser partilhado entre os herdeiros, respeitada a meação. No entanto, da análise da certidão de óbito carreada aos autos, verifica-se que o “de cujus” não deixou viúva e apenas possuía o autor como filho.

Sabe-se que

a parte da certidão de óbito em que há a declaração de bens e de existência de herdeiros não comporta fé pública. Porém, não se vislumbra como acertada eventual decisão que de plano extinguisse o feito

sem resolução do mérito em relação ao pedido de danos

materiais, pois se o autor for o único herdeiro apenas se estará determinando que este ingresse com nova ação fazendo simples alteração do polo ativo para que conste o espólio ou, ainda, figure ele mesmo no polo ativo com a comprovação de ser o único herde
iro.

Dessa forma, em nome do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, entendo que deva o processo prosseguir em todos os seus termos, apenas ficando como questão controvertida o fato de ser o autor o único herdeiro do “de cujus”.

Se configurado que é o único herdeiro poderá pleitear os danos materiais em sua integralidade. Caso contrário, apenas sua quota parte.

Ante o

e
xposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.
”

De acordo com o artigo 18 do Código de Processo

Civil, a ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Como sabemos, o patrimônio hereditário constitui uma universalidade que engloba direitos e obrigações, créditos e débitos. A esse patrimônio

hereditário atribui-se, no processo civil, o nome de espólio e se confere personificação para fins processuais. Assim, é do espólio, e não dos herdeiros, a legitimidade para pleitear judicialmente qualquer direito referente ao acervo patrimonial em que se

constitui (CPC, art. 76, V).

No contexto da responsabilidade civil por acidente de trânsito, cabe apenas ao espólio postular o direito a reparação dos bens que eram do

de cujus
, pois este direito representa um crédito que lhe integra o patrimônio, que som
ente após a partilha será dividido entre os herdeiros.

No caso em apreço, o autor é aparentemente o único herdeiro do

de cujus

e postulou em nome próprio o ressarcimento dos danos materiais causados à motocicleta de propriedade de seu falecido pai.

À prime
ira vista, seria o caso de reconhecer-lhe a ilegitimidade ativa para a postulação. Contudo, as peculiaridades da espécie e o princípio da instrumentalidade das formas recomendam que se adote aqui outro caminho.

Como o autor é o único herdeiro do

de cujus

e, portanto, o único interessado na solução da questão, seria uma formalidade desnecessária exigir-lhe que ajuizasse a ação em nome do espólio, representando-o como administrador provisório, ou então que procedesse à abertura de inventário para que, após a

sua nomeação como inventariante, viesse a juízo postular a reparação em nome do espólio.

O autor e o espólio, no caso, se confundem para os fins do pedido de reparação de danos ao veículo, não havendo qualquer utilidade em exigir daquele o ajuizamento da

demanda em nome deste.

Esse foi o entendimento que adotou o Superior Tribunal de Justiça em caso muito semelhante ao presente.

Colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI FEDERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES

DA AÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HERDEIRO ÚNICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

-

Impossível o acesso ao recurso especial se o tema nele inserto não foi objeto de debate na Corte de origem.

-

Violaç
ão aos artigos 512 e 515 do Código de Processo Civil não configurada, pois o art. 267, § 3º do mesmo diploma autoriza o magistrado, enquanto não esgotado seu mister jurisdicional, conhecer de ofício as questões referentes às condições da ação, entre as qua
is se encontra a legitimidade das partes para a causa.

-

Tem o herdeiro único, pelas peculiaridades da espécie, legitimidade ativa para requerer a indenização por danos materiais decorrentes do acidente que originou a morte de seu genitor, pois sua figura

se confunde com a do espólio, sendo os direitos e deveres deste último de exclusivo interesse do primeiro.

-

Divergência jurisprudencial não caracterizada, pois carente de demonstração analítica, com a transcrição dos trechos que identifiquem ou assemelhem

as hipóteses confrontadas.

Recurso especial não conhecido.

(
REsp

155.895/RO, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 20/11/2000, p. 297)

Do corpo da decisão, colho ainda, o seguinte trecho:

“
Não se olvida que o

inventariante tenha a incumbência de representar o espólio em juízo. Nem o v. acórdão hostilizado dispôs de forma diferente, pois a celeuma diz respeito, em verdade, à legitimidade ativa para requerer a indenização por danos materiais, se do herdeiro, pess
oalmente, ou do espólio, cuja representação judicial não se discute.

Ademais, restou assentado nas instâncias ordinárias que o autor, filho do falecido, é herdeiro único, não havendo sequer meeira, já que seus genitores haviam se separado judicialmente.

Sendo assim, na especial hipótese ora analisada, a figura do herdeiro único e do espólio se confundem, pois os direitos e deveres deste último são de exclusivo interesse do primeiro, não havendo finalidade prática na exigência de abertura de inventário, c
om a

subseqüente

nomeação de inventariante, para que somente então o mesmo pudesse se ver representado em juízo. Uma vez julgado o feito, e finalmente efetivada uma

pseudo

partilha, o efeito prático seria o mesmo, pois tudo o que fosse apurado seria invari
avelmente atribuído ao filho único.

Portanto, aplicam-se à hipótese os princípios da instrumentalidade e da economia processuais, pois não há razões de ordem prática ou lógica que exijam a presença do espólio na relação processual ora examinada.
”

Com es
ses argumentos, afasto a alegação de ilegitimidade ativa

ad causam
.

II - DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL e DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

No mérito, passo a análise das alegações de inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

A controvérsia dev
olvida a esta instância recursal, por se tratar de suposto dano experimentado pelo recorrente oriundo de ato comissivo estatal, há de ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição

da República.

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para o reconhecimento do dever de indenizar basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre os dois primeiros elementos.

Contudo, existem hipóteses nas quais

o nexo causal pode ser afastado - caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima, desde que o Poder Público demonstre com segurança e consistência a ocorrência dessas causas excludentes de responsabilidade. Nesses casos, o ônus da prova incumbe ao

Poder Público

ope legis
.

Nesse contexto, novamente, julgo oportuno citar o trecho da sentença debatida que trata exatamente da alegação de quebra do nexo causal e da aventada culpa exclusiva de terceiro como fortuito externo:

“O nexo causal entre o acide
nte automobilístico e a morte do genitor do autor é patente, pois as provas produzidas foram capazes de demonstrar que a partir do acidente de trânsito o autor foi internado com Fratura na Bacia e Politraumatismo e dias depois evoluiu a óbito.

A suposta c
ulpa exclusiva da vítima inexiste, pois não há nos autos qualquer comprovação da informação trazida pelo requerido de que de cujus tenha tido alta hospitalar e posteriormente falecido, nem há por parte do requerido qualquer pedido de produção de provas nes
se sentido, sendo que o ônus era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

De igual modo não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o veículo que supostamente freou na frente da viatura não foi identificado pelo requerido, além de co
nstar na declaração do policial que conduzia a viatura que provocou o acidente que o suposto terceiro veículo parou no sinal vermelho.

Não pode o autor ficar desassistido ante a simples alegação da existência de terceiro veículo que teria parado na frente

da viatura. Do próprio depoimento do PM que dirigia a viatura é possível depreender que este entrou na contramão, mesmo com a visão obstruída pelo veículo da frente, e atingiu em cheio a motocicleta conduzida pelo de cujus, o que demonstra severa imprudên
cia que acarretou na morte do pai do autor, devendo a excludente ser afastada.”

Como admitido pelo próprio apelante, o acidente que ceifou a vida do genitor do apelado teria ocorrido em decorrência de perseguição policial, após a suposta

“inesperada” fren
agem de um veículo à frente da viatura motivar o lançamento do veículo policial para a pista de sentido oposto.

Dúvida não há de que a viatura policial, quando em serviço de urgência, possui prioridade de trânsito, devendo identificar-se mediante a ativaçã
o de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, conforme o art. 29, VII do CTB.

Ocorre que tal regra de preferência há de ser temperada, na medida em que o condutor da viatura não pode olvidar dos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, situação em que, por imperativo legal, deve reduzir sua velocidade e se certificar de que

a urgência foi visualizada e assimilada pelos demais condutores e pedestres que utilizam a via.

Outrossim, milita contra a alegação de culpa exclusiva de terceiro, o fato de que o ESTADO DO PARÁ não buscou se desincumbir de seu ônus probatório, sequer jun
tando aos autos qual teria sido a conclusão do Instituto de Criminalística da Polícia Civil acerca de quem teria dado causa ao acidente, ou mesmo a conclusão do inquérito policial militar instaurado para eventual responsabilização dos agentes públicos, ou

quaisquer outros documentos.

Doutra parte, observo que no depoimento da testemunha do requerido, o Policial Militar condutor da viatura, esse declara que o terceiro veículo cuja frenagem foi tida por inesperada, havia, em realidade, parado no sinal vermel
ho, forçando-o a desviar do veículo, o que gerou o choque frontal com a motocicleta pilotada pela vítima, que vinha em sentido contrário.

Logo, a conduta do terceiro de parar ao sinal vermelho não pode se enquadrar no conceito de fortuito externo. Antes, e
ra a conduta lícita e esperada, que deveria ter sido contabilizada para dosar o ímpeto da velocidade na perseguição policial em razão do dever de cuidado, havendo patente desrespeito aos

arts
. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro,

in

verbis
:

Art. 28. O

condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"

[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo

para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Com efeito, o acidente deveras teve origem na ação do agente estatal condutor da viatura da PM, de invadir a pista de cont
ramão, o que erige o nexo de causalidade e a responsabilidade do réu.

Outrossim, cediço é que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados se inexistirem pr
ovas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente na prova testemunhal (STJ,

AgInt

no

AREsp

1491263 SC 2019/0114240-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Pub
licação:

DJe

22/08/2019).

Desse modo, à míngua de elementos mais robustos, e não podendo perder de vista que o ônus de provar a excludente incumbe ao Poder Público, não me convenço sequer da culpa concorrente do terceiro para a ocorrência do sinistro.

Quan
to à alegação de CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, ratifico a constatação da julgadora primeva de que, não há nos autos qualquer comprovação da informação trazida pelo requerido de que a vítima “tenha tido alta hospitalar e posteriormente falecido, nem há por par
te do requerido qualquer pedido de produção de provas nesse sentido, sendo que o ônus era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC”.

Não é necessário esforço retórico para alcançar a conclusão de que a

causa mortis

da vítima (pneumonia,

toxemia

e politra
umatismo) foi resultante de desdobramentos de sua internação, com fratura de bacia e politraumatismos (Id. Num. Num. 3582921) ocasionada pelo acidente automobilístico provocado pelo agente do Estado.

Logo, presentes os elementos que compõem o dever de inde
nizar do Estado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III. DO DANO MATERIAL. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER INUTILIZAÇÃO OU IMPRESTABILIDADE DA MOTOCICLETA:

O ente apelante alega a inexistência de prova da imprestabilidade do veículo au
tomotor pertencente ao seu genitor; porém, tal ponderação mostra-se equivocada e despicienda, tendo em vista que a magistrada de piso não condenou o réu a pagar pela integralidade do bem, mas tão somente a arcar com o conserto da motocicleta, nos seguintes

termos:

“CONDENO ainda o requerido ao pagamento de DANOS MATERIAIS relativos ao conserto da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, 2014/2014, RENAVAM: 1031606871, PLACA: QDL3750, COR: PRETA, limitando a indenização ao quantum relativo a reposição das peças da
nificadas apontadas no Laudo Pericial e mão-de-obra, no montante a ser arbitrado em fase de cumprimento de sentença após a juntada dos três orçamentos emitidos por distintas oficinas.”

IV. DA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E DO VALOR ARBITRADO A TÍ
TULO DE DANOS MORAIS:

No que diz respeito aos danos morais, a primeira questão a ser salientada é que, ao contrário do que infundadamente alegou o ente apelante, o caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,

in

re

ipsa
, o qual independe de co
mprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes do fato danoso.

É inconteste a ofensa moral experimentada pelo filho, ora autor apelado, em decorrência da morte

prematura de seu genitor, do que se tem por justa e pertinente a fixação de uma reparação a tal título. Na espécie, os danos morais decorrem pura e simplesmente, por razões óbvias, do falecimento do pai

do autores

devido ao acidente de trânsito ora discuti
do, perda inestimável e com potencial lesivo indiscutível.

Cito trecho de julgado célebre do Colendo STJ:

"A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas, sim, uma compensação parcial pela dor injusta que lhe

foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico da perda a qual foi submetida" (
REsp

963.353/PR , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,

DJe

27/8/09).

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório,

cumpre a esta Corte, tão somente, analisar a pertinência do valor indenizatório estabelecido em 1º Grau, qual seja, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ponto que foi alvo de questionamento pelo

apelante.

Referida indenização deverá ser arbitrada em valor razoável, com vistas ao alcance dos objetivos do instituto do dano moral (compensar a vítima ou minimizar o seu sofrimento vivido, punir o agente pelo ato lesivo praticado e inibi-lo na reiteraç
ão do ilícito).

Sobre a questão, consigno que a quantificação da indenização, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo na
s relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ali
ada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que a indenização moral discutida fixada em 1º Grau não se revelou abusiva, sobretudo se ponderado o

resultado fatal do acidente, grau

do dano experimentado pelo autor e o potencial econômico do ente público.

Em apoio, cito julgado do STJ em caso bastante similar ao presente, em que aquela Colenda Corte entendeu como não exorbitante o valor de R$80.000,00, fixado como indenização pelo ev
ento morte de ente querido da parte autora:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUI
DADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. IN
DEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL.

5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RE
NDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A falta de indicação do dispositivo legal q
ue teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).

2. Quanto ao pedido

de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entend
imento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, p
ortanto, sua retroatividade.

3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexisti
rem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal.

3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do a
cidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus.

Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ.

4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal,

diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor.

5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão d
e reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 80.000,00 (oi
tenta mil reais), a título de danos morais.

6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remunera
ção percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.

6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a d
iminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.

7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acide
nte, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo c
om a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -

AgInt

no

AREsp
: 1491263 SC 2019/0114240-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dat
a de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe

22/08/2019)

- Destaquei.

Por essas razões,

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO

ao apelo,

mantendo

in

totum

a

sentença recorrida, inclusive no que diz respeito aos ônus de parcial sucumbência do apelado, fixados pelo juízo de piso.

É como voto.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021